Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE “QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO QUE TENHA POR OBJETO A ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS”. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto por CELENO LOPES CARNEIRO contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0742583-07.2021) de indeferimento da tutela de urgência consistente em determinar o arquivamento de “qualquer ato administrativo que tenha por objeto a acumulação de cargos públicos e, por decorrência lógica, seja declarada também, em definitivo, a legalidade de acumulação de cargos públicos, uma vez que se amolda aos reclames legais e constitucionais.
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Na exordial, em síntese, o autor afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Secretaria de Educação do DF ao realizarem a revisão de sua situação funcional, entenderam que a acumulação dos cargos públicos (Analista Ambiental do IBAMA e professor da SEE/DF) era ilícita, alegando suposta sobreposição entre as jornadas de trabalho. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer o arquivamento de arquivar qualquer expediente no TCDF ou SEE/DF, que tenha por fundamento a acumulação de cargos públicos. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação dos cargos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...].”
III. Nas palavras aviadas pelo agravante, ele “demonstrou a existência de acumulação permitida pela Constituição Federal de 1988, ao exercer os cargos em plena sintonia com os ditames constitucionais, ou seja, com plena compatibilidade funcional e de horários. Presente, portanto, a probabilidade do direito. No caso em tela, a probabilidade do direito é reforçada em razão da decadência da Administração Pública em apurar eventual ilegalidade/inconstitucionalidade antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da aposentadoria, bem como por toda a argumentação jurídica expendida nos tópicos anteriores. Isto é, existe prova inequívoca da carga horária e os horários em perfeita consonância com as determinações constitucionais e execução das atividades laborais com presteza e higidez. Complementa a probabilidade do direito o percebimento dos vencimentos/proventos sem maiores discussões por razoável período de tempo antes que a Administração, desarrazoadamente, passasse a questionar”.
IV. No que refere ao perigo de dano, sustenta que “se cristaliza no fato do agravante figurar em processo administrativo de acumulação ilícita de cargos, por supostamente ter desempenhado suas funções em incompatibilidade de horários, o que já foi devidamente rechaçado. Conforme salientado, não existia sobreposição de horários, pois as atividades foram desenvolvidas nos dois cargos em turnos distintos, e o agravante encontra-se aposentado no vínculo com a SEE/DF. Desta feita, o agravante encontra-se em custosa discussão de acumulação ilícita de cargos, quando na verdade singelo exame do caso extirpa qualquer pecha de ilegalidade/inconstitucionalidade na cumulação dos cargos públicos. Por isso, qualquer discussão a esse título deve ser, sumariamente, arquivada até decisão final deste processo. Ademais, caso se opere a inconstitucional pretensão do réu, o agravante sofrerá prejuízos financeiros de caráter alimentar, prejudicando, sobremaneira, o seu sustento e o de sua família”.
V. Merece confirmação a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez não satisfatoriamente demonstrados os requisitos à concessão da medida de urgência.
VI. Os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, notadamente se o pedido refere ao arquivamento (liminar) de procedimento administrativo, mediante a declaração de legalidade de cumulação de cargos.
VII. Com efeito, a pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à redução dos proventos percebidos pelo Servidor/Aposentado em razão da cumulação de cargos públicos carece de maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência (TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1227976, Dje 05.02.2020).
VIII. Desse modo, uma vez não evidenciada, “prima facie”, ofensa ao devido processo legal administrativo, urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública, nos exatos moldes consignados na decisão revista. Transcrevo: “[...] Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória [...]”.
IX. No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1110843, DJE: 2/8/2018; 2a TR, acórdão 1231437, DJE: 2/3/2020.
X. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.